Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, após a remessa dos autos pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O juízo suscitante declinou, de ofício, da competência, ao fundamento de ser o executado domiciliado em Brasília, sendo o endereço indicado em Brazlândia vago e impreciso. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitado intimou a exequente para justificar a distribuição do processo na circunscrição de Brasília, ocasião na qual a parte argumentou que o executado reside em Brazlândia, pugnando pelo retorno dos autos a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pedido acolhido pelo magistrado da 8a Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de declínio de ofício nas hipóteses de competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitante, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 3.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de não possuir o executado domicílio naquela Circunscrição Judiciária, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 3.2. No caso dos autos, incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina a impossibilidade de incompetência relativa ser declarada de ofício. 3.3. Precedente: “2.1 A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Observância do enunciado da súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça” (07376524320208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 20/11/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante).
Tese de julgamento: “A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 65 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ. TJDFT, 07194894420228070000, Relator: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 24/8/2022; 07376524320208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 20/11/2020.